Tribunal: TJES
Processo: 5001088-69.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-69.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ANTONIO DAS NEVES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÕES MÚLTIPLAS EM MINUTOS. INCONSISTÊNCIAS CRONOLÓGICAS E AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA INIDÔNEA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NULIDADE DAS OPERAÇÕES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001088-69.2024.8.08.0059

Recorrente: PAULO ANTÔNIO DAS NEVES

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÕES MÚLTIPLAS EM MINUTOS. INCONSISTÊNCIAS CRONOLÓGICAS E AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA INIDÔNEA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NULIDADE DAS OPERAÇÕES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença de origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência do juizado especial para julgar a causa.

2.
Em apertada síntese, o autor alegou que foi vítima de fraude após contato de terceiros que se identificaram como representantes de outra instituição, o que resultou na portabilidade não autorizada de seu benefício previdenciário do Banco do Brasil para o banco recorrido (Banco Agibank S.A.), bem como na contratação de diversos produtos e em transferências indevidas via PIX para terceiro.
3.
Em suas razões recursais, o recorrente/autor pugna, em síntese, pela reforma da r. sentença,
julgando-se integralmente procedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

4.
A parte ré apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão refere-se à verificação da legalidade da portabilidade e das contratações de crédito consignado; da existência de responsabilidade civil da instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes de fraude de terceiros; e da existência de valores a serem restituídos pelo recorrido.

III. DA PRELIMINAR

6. Da incompetência do Juizado Especial reconhecida pelo magistrado da origem.
No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos juizados especiais cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, e, em consequência, confirma a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A controvérsia central reside em definir se as contratações de empréstimos consignados, antecipação de 13º e a portabilidade de benefício previdenciário do recorrente, pessoa idosa e hipossuficiente, foram realizadas de forma lícita e segura, ou se decorreram de falha na prestação do serviço do recorrido, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a reparação integral dos danos.
8.
Pois bem. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O recorrente é consumidor e, por ser pessoa idosa e dependente de seu benefício previdenciário, encontra-se em situação de hipervulnerabilidade.
9.
O recorrido, como fornecedor de serviços bancários, responde objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Eventual fraude praticada por terceiros se insere no risco da atividade e configura fortuito interno.

10.
Neste sentido, a Súmula 479 do STJ é taxativa:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11.
Compulsando detidamente os autos, verifico que as provas apresentadas pelo próprio recorrido para justificar a legitimidade das contratações são falhas e, em verdade, corroboram a tese de fraude, demonstrando uma grave deficiência em seu sistema de segurança. Explico:

12. Inconsistências Cronológicas e Temporais:
Foi verificada a ocorrência de
múltiplas operações em um curtíssimo intervalo de 25 minutos
no dia 27/09/2024, (das 11:55h às 12:20h). Mais grave, diversos relatórios de contratação (Contratos nº 1518520427, 1518522277, 1518520431, e a Abertura de Conta nº 151569965) atestam o
horário de término da contratação anterior ao horário de início
, ou no exato mesmo instante, o que é cronologicamente impossível. Tais vícios e inconsistências sistêmicas nos próprios documentos do banco ferem a presunção de validade e legitimidade das operações.

13. Contratação Múltipla e Falsa Autenticação:
A concentração de
oito operações financeiras
(abertura de conta, portabilidade, 4 antecipações de 13º e 2 créditos pessoais) no espaço de 25 minutos é atípica para um consumidor idoso. Além disso, a utilização do
mesmo número de contrato
para diferentes produtos (Antecipação de 13º e Crédito Pessoal), e a coincidência no
exato mesmo minuto de assinatura eletrônica
em contratos distintos, invalida o procedimento de autenticação via SMS/Biometria Facial como prova de consentimento.

14. Uso Repetido da Biometria/Selfie:
Foram utilizadas apenas duas
selfies
para chancelar as 8 operações, o que, embora possa ser tecnicamente possível, em conjunto com as falhas cronológicas e a rapidez das contratações, mina a credibilidade da prova de autenticação como meio de demonstrar a vontade do consumidor idoso.

15.
Desse modo, a prova apresentada pelo recorrido é falha e não tem o condão de comprovar a licitude das operações, nem a manifestação de vontade livre e consciente do recorrente, invertendo-se o ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

16.
Acolhe-se, portanto, o pedido para declarar a nulidade das operações de crédito impugnadas, bem como da portabilidade de benefício realizada sem autorização do titular, devendo o pagamento ser restabelecido na conta original do Banco do Brasil.

17.
Configurada a falha na prestação do serviço e a nulidade das cobranças, resta analisar a forma de restituição dos valores.
Referente a devolução dos valores cobrados indevidamente do benefício da parte recorrida, destaco que a restituição não depende da comprovação de que a instituição financeira agiu com má-fé. Sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme recente entendimento do STJ no julgamento paradigma do EAResp 676.608. No presente caso, o recorrido utilizou métodos de contratação falhos (inconsistências cronológicas, sobreposição de assinaturas) e de alto risco para realizar múltiplas operações em minutos, o que afasta a alegação de boa-fé e torna a cobrança e os descontos indevidos insustentáveis. Não há que se falar em engano justificável. Nesse esteio, entendo ser devida a restituição dos valores descontados nos proventos do autor para que ocorra na repetição em dobro, conforme inteligência do art. 42, parágrafo único do CDC, visto que cuida-se de cobrança indevida não expungido pela hipótese de engano justificável.

18.
O desconto em verba de caráter alimentar (aposentadoria), especialmente de pessoa idosa (75 anos), configura dano moral puro (
in re ipsa
), passível de reparação, independentemente de prova de prejuízo adicional. A conduta ilícita do recorrido, ao privar o recorrente de recursos essenciais à sua subsistência, violou sua dignidade e seu direito ao mínimo existencial. Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e no caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor adequado à gravidade da conduta e à condição de hipervulnerabilidade da vítima.

V. DISPOSITIVO E TESE

19.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
para:
(I)

DECLARAR a nulidade
de todas as operações de crédito (empréstimos, antecipações, e PIX decorrentes) e da portabilidade de benefício previdenciário para o Banco Agibank S.A;
(II) CONDENAR
o requerido

à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do autor,
bem como as demais parcelas que, porventura, ainda vierem a ser descontadas, a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros de mora, conforme o índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso;
(III)
Condenar
o requerido a indenizar a autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data;
(IV) DETERMINAR
o restabelecimento imediato do pagamento do benefício previdenciário do recorrente na conta bancária original do Banco do Brasil (Agência 0829-X, Conta 59.168-8),
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, em virtude do parcial provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. “A comprovação de vícios formais e sistêmicos nos relatórios de contratação de produtos bancários (inconsistência cronológica, sobreposição de assinaturas e atipicidade da conduta) anula a prova de validade do consentimento e impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude de terceiros (fortuito interno).”

2. “O desconto indevido de verba alimentar de consumidor idoso, decorrente de fraude sistêmica sem engano justificável por parte do fornecedor, enseja a repetição em dobro do indébito e a reparação por dano moral in re ipsa.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts.
6º, VIII,
14, 42,
parágrafo único; CC,
406, §1º;
Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479,
EAResp 676.608.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)